Tribunal: TJDFT
Processo: 0809517-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA À SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que reconheceu a existência de coisa julgada entre a presente demanda e o processo no 0751770-34.2024.8.07.0016, extinguindo o processo, sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se o auto de infração no S003202754 é nulo, ante a ausência de notificação da penalidade no prazo estabelecido no art. 282, da Lei no 14.071/2021 (180 dias).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. O recurso inominado é utilizado quando a parte recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado.
5. No caso, o recorrente não fundamentou e não expôs as razões para a reforma da sentença. Com efeito, a sentença reconheceu a existência de coisa julgada e essa matéria, fundamento da extinção do processo, não foi abordada nas razões recursais.
6. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever do recorrente de enfrentar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos. No mesmo sentido: Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.
7. Destarte, com fundamento no artigo 1.010, inciso III, do CPC, deixo de conhecer o recurso inominado interposto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, exigibilidade suspensa, por força da gratuidade de justiça concedida.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1755720, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 8/9/2023.